Tribunal: CARF
Processo: 10680.723718/2010-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-16
Data de publicação: 2020-02-14

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.723718/2010-08
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-005.947 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de janeiro de 2020
Recorrente
FERNANDO ONOFRE PINTO LARA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2007
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se incontroversa a matéria não expressamente contestada pelo
sujeito passivo.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2007
DITR. RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO.
Incabível a retificação de declaração no curso do contencioso fiscal quando a
alteração pretendida não decorre de mero erro de preenchimento, mas aponta
para uma retificação de ofício do lançamento.
ÁREA UTILIZADA COM PASTAGENS. COMPROVAÇÃO.
A dedução da área de pastagem depende da comprovação da existência de
animais apascentados no imóvel no período do lançamento. Comprovada a
existência de animais suficientes a respaldar - com base no índice de lotação
mínima - a área de pastagens declarada, deve esta ser reestabelecida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para reduzir o crédito tributário lançado para R$
34.747,22, sobre o qual devem ser aplicados os juros de mora e a multa de ofício de 75%.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.723718/2010-08
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-005.947 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.723718/2010-08

Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)
Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário de fls. 63/66, interposto contra decisão da DRJ
em Brasília/DF de fls. 49/55, a qual julgou parcialmente procedente o lançamento de Imposto
sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR de fls. 02/06, lavrado em 11/10/2010, relativo ao
exercício de 2007, com ciência do contribuinte em 25/10/2010, conforme AR de fl. 44.
O crédito tributário objeto do presente processo administrativo foi apurado no
valor de R$ 160.024,81 já inclusos juros de mora (até o mês da lavratura) e multa de ofício de
75%.
Os fatos relevantes do lançamento estão descritos na “Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal” de fls. 03/04. Em síntese, o contribuinte não comprovou a (i) área
efetivamente utilizada para plantação com produtos vegetais, (ii) a área efetivamente utilizada
para pastagens, (iii) e o valor da terra nua – VTN declarado, que foi arbitrado com base no SIPT,
conforme cálculos de fl. 04.
Assim, as áreas de produtos vegetais e de pastagens declaradas foram
integralmente glosadas de acordo com o demonstrativo de apuração do imposto devido de fl. 5,
sendo alterado para 0ha a área utilizada para atividade rural, o que provocou na consequente
alteração do grau de utilização de 91,6% para 0%, conforme tabelas abaixo:

Por sua vez, devidamente intimado para comprovar o VTN declarado no valor de
R$ 506.000,00, o contribuinte não apresentou qualquer laudo de avaliação. Assim, foi adotado o
VTN presente no sistema SIPT para o município sede do imóvel, que era de R$ 2.087,09 por
hectare. Deste modo, o VTN foi majorado de R$ 506.000,00 para R$ 1.868.780,39, conforme
tabelas abaixo:

Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-005.947 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.723718/2010-08

Impugnação
O RECORRENTE apresentou sua Impugnação de fls. 20/22 em 04/11/2010,
acompanhada de documentos de fls. 23/45. Ante a clareza e precisão didática do resumo da
Impugnação elaborada pela DRJ em Brasília/DF, adota-se, ipsis litteris, tal trecho para compor
parte do presente relatório:
Da Impugnação
Cientificado do lançamento em 25/10/2010 (fls. 44), o Contribuinte protocolizou, em
23/11/2010, a impugnação de fls. 20, exposta nesta sessão e lastreada nos documentos
de fls. 21/39.
Em síntese, alegou e requereu o seguinte:
- quanto à área de produtos vegetais declarada, informa que se refere à plantação de
milho e cana para o consumo próprio, principalmente para produção de ração dos
animais;
- quanto a área de pastagens declarada, anexa as guias de compra e venda de gado,
cartão de vacinas fornecidos pelo IMA, bem como a nota de compra da vacina,
justificando que, quando da intimação recebida, não conseguiu juntar em tempo hábil
tais documentos;
- por fim, espera comprovar a área efetivamente utilizada pela atividade rural, e solicita
o cancelamento da notificação, colocando-se à disposição para qualquer outra
informação que se fizer necessária.
Às fls. 21/22, o contribuinte continua sua impugnação, por meio de informações
manuscritas de próprio punho, a saber:
- quanto à área de pastagem, está providenciando medição da área por topógrafo
competente para saber os números exatos, caso haja diferença, fará a retificação junto
aos órgãos competentes, porém os trabalhos ainda não acabaram;
- os 700,0 ha declarados e aceitos no período-base de 2006 são os mesmos do
período-base de 2007, tanto que concorda em pagar o imposto apurado em 2006;
- é impossível, no prazo de 1 ano, os pastos formados acabarem, a não ser por uma
catástrofe climática;
- a Fazenda fica a uma hora da RFB-Belo Horizonte, portanto é fácil o envio de fiscais
para comprovarem do que a Fazenda é formada;
- na verdade, a Fazenda é formada por mais gado do que ele tem, o que falta é capital
para compra de mais animais;
- e, por fim, conclui que a apresentação de notas fiscais da Fazenda Aparecida deu-se
em virtude dessa Fazenda ser muito próxima de seu imóvel, cerca de 3 km, então ele
acabou tirando notas de forma desorganizada.
Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ em Campo Grande/MS julgou parcialmente
procedente o lançamento, conforme ementa abaixo (fls. 49/55):
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-005.947 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.723718/2010-08

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2007
DAS ÁREAS UTILIZADAS NA ATIVIDADE RURAL Para efeito de apuração do
Grau de Utilização do imóvel e aplicação da respectiva alíquota de cálculo do imposto,
cabe restabelecer, parcialmente, a área de pastagens comprovada nos autos, que inclui,
também, a área, anteriormente, declarada de produtos vegetais, por tratar-se de
forrageira de corte para consumo próprio.
DO VTN ARBITRADO - MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. Considera-se matéria não
impugnada o arbitramento do Valor da Terra Nua - VTN para o ITR/2007, efetuado
com base no SIPT, por não ter sido expressamente contestado nos autos, nos termos da
legislação processual vigente.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
No mérito, a DRJ reconheceu que o RECORRENTE comprovou a existência de
um rebanho médio de 239,5 cabeças de gado com base na ficha de vacinação de fl. 33. Assim,
considerando o índice de lotação mínima fixado para a região onde se situa o imóvel (0,70
cabeça por hectare), o reestabeleceu uma área de pastagem de 342,1ha, modificando o grau de
utilização do imóvel para 38,4%.
Reconheceu como não impugnada a questão envolvendo o VTN arbitrado.
Assim, em razão do novo grau de utilização do imóvel apurado, a alíquota
aplicada ao caso foi reduzida de 4,7% para 3,3%. Assim, o imposto lançado (valor principal) foi
reduzido para R$ 60.910,75 (fl. 54).

Do Recurso Voluntário
O RECORRENTE, devidamente intimado da decisão da DRJ em 12/02/2014,
conforme AR de fls. 60/61, apresentou o recurso voluntário de fls. 63/66 em 10/03/2014.
Em suas razões o RECORRENTE alega que grande parte das pastagens era
utilizada por gado de terceiros, mediante contratos particulares de aluguel e informando que
totaliza a utilização de uma área aproximada de 240ha. Ademais, ressalta que a Fazenda Shamah
consta no Registro do INCRA como uma área com 715,06,12ha, ao passo que a área total
declarada foi de 895,46,45ha.
Dessa forma, requer, em síntese, a revisão dos dados, cálculos e valores apurados
nos termos do respectivo Recurso.
Este recurso voluntário compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.

Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-005.947 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.723718/2010-08

Voto
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões
por que dele conheço.

MÉRITO
Da área de produção vegetal e de pastagens. Grau de utilização e alíquota
Preliminarmente, infere-se do recurso voluntário que apesar da autoridade
fiscalizadora ter alterado o VTN, esta matéria não foi objeto do recurso voluntário, limitando-se
o mesmo a questionar as glosas das áreas de pastagem e de plantação vegetal.
Como cediço, as glosas acima mencionadas alteraram o grau de utilização do
imóvel, que é a relação entre a área efetivamente destinada ao desenvolvimento da atividade
rural e a totalidade da área aproveitável deste imóvel, nos termos do art. 10, inciso VI, da Lei no
9.393/1996, abaixo transcrito:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a
homologação posterior.
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á: [...]
VI - Grau de Utilização - GU, a relação percentual entre a área efetivamente utilizada e
a área aproveitável.
Este grau tem relevância, pois a alíquota incidente sobre o valor da terra nua será
majorada a depender do grau de utilização do imóvel, nos termos do art. 11, Lei no 9.393/1996.
Confira-se

Portanto, para aumentar o grau de utilização do seu imóvel, o RECORRENTE
deveria comprovar a efetiva utilização da área glosada pela fiscalização nas atividades de
produção vegetal e de pastagem.
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-005.947 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.723718/2010-08

Em seu recurso voluntário, o contribuinte não apresenta nenhum novo argumento
ou documento para comprovar a existência das áreas de produção vegetal, limitando-se a
apresentar sua irresignação. O RECORRENTE afirma que “não há como comprovar sua
existência da forma imposta por este órgão fiscalizador”, e por isto, resignado, “sucumbe ante a
tal imposição”.
Deste modo, entendo por manter a glosa efetuada pela autoridade fiscalizadora.
Sobre a área de pastagem, o RECORRENTE apresenta contratos de locação de
pastagem, de fls. 76/87. A despeito dos contratos de locação de pastagem acima mencionados
serem um importante fundamento na defesa do direito do RECORRENTE, o art. 18 cumulado
com o art. 25 da IN SRF no 256/2002 determinam que a comprovação das áreas de pastagem será
feita mediante a comprovação da existência de rebanho. Por esta razão, referidos contratos não
podem ser aceitos para comprovação da área de pastagem.
No presente caso, o RECORRENTE apresentou, durante a impugnação, o extrato
de vacinação de fl. 33. Com base no referido documento, a DRJ somou ao gado existente em
março/2006 (461 animais) a quantidade vacinada em setembro/2006 (18 animais) para obtenção
da média no ano, correspondente a 239,5 animais (461 + 18 = 479; 479/2 = 239,5 animais).
É que, de acordo com calendários de vacinações extraídos de órgãos oficiais
(http://www.agricultura.gov.br/assuntos/sanidade-animal-e-vegetal/saude-animal/programas-de-
saude-animal/febre-aftosa/brasil-livre-da-aftosa), a vacinação dos animais contra a febre aftosa
ocorria duas vezes ao ano.
Sendo assim, considerando que são obrigatórias duas vacinações por ano, para
fins de cálculo da média de gado mediante a apresentação de carta de vacinação contra febre
aftosa, o resultado da soma do gado nos meses relativos às vacinações deve ser dividido por 2
(dois). Este foi o procedimento adotado pela autoridade julgadora de primeira instância.
Contudo, é possível constatar a DRJ, s.m.j., se equivocou ao interpretar a ficha de
vacinação, pois em setembro/2006 tal documento apenas aponta os bovinos com até 24 (vinte e
quatro) meses de idade, já que naquele mês apenas os animais com a mencionada idade foram
vacinados. Deste modo, é plausível a existência de bovinos com mais de 24 meses em
setembro/2006, que deixaram de ser computados no cálculo do rebanho médio anual. Esta
situação fica evidente quando o mesmo documento volta a informar a existência de bovinos com
mais de 24 meses no mês de março/2007.
A ficha de vacinação de fl. 33 pode ser resumida da seguinte forma:
Data
Total
Bezerros
0/12 meses
Bezerras
0/12 meses
Novilhas
12/24 m.
Novilhas
24/36 m.
Novilhos
12/24 m.
Novilhos
24/36 m.
Vacas
+36 m.
Touros
+ 36 m.
Total
com
+ de
24 m
20/03/2006
461
15
10
0
10
150
225
50
1
286
15/09/2006
18
5
4
9
0
0
0
0
0
0
21/03/2007
412
3
4
0
9
196
169
29
2
209
Nota-se, conforme tabela acima, que o documento de fl. 33 não aponta a
existência de qualquer animal com mais de 24 meses no período de set/2006, e o somatório do
rebanho era de apenas 18 animais no período, bastante inferior ao rebanho do mês de
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-005.947 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.723718/2010-08

março/2006 (461). Este fato aliado à constatação de que, em março/2007, havia um total de 412
animais, sendo 209 com mais de 24 meses de idade, poderia permitir compreender que no mês
de setembro o referido documento foi omisso em relação aos animais com mais de 24 meses.
Em suma, o referido documento, ao invés de apontar o total do rebanho, enumera
apenas os animais que foram vacinados, sem indicar aqueles animais existentes, mas que não
foram vacinados.
Com base no acima exposto, é possível constatar que os animais com mais de 24
meses são zerados em setembro e voltam a ser enumerados em março. Com isso, é possível
compreender que os animais existiam na propriedade, mas não foram apontados no extrato de
vacinação.
Sendo assim, ante a constatação da existência de animais com mais de 24 meses
no mês de março/2007 em quantidade condizentes àqueles existentes em março/2006 (última
coluna das tabelas acima), é possível compreender que referidos animais permaneceram na
propriedade no 2o semestre de 2006, durante a vacinação ocorrida em set/2006.
Portanto, entendo por replicar no mês de set/2006 os animais com mais de 24
meses de idade existentes em março/2007.
Para fins de cálculo da média de gado, a soma do gado dos meses de março e
setembro ser dividida por 2 (dois), conforme mesmo critério adotado pela DRJ. Com isso,
encontra-se a média de 344 animais, conforme abaixo:
Data
Total
Bezerros
0/12 meses
Bezerras
0/12 meses
Novilhas
12/24 m.
Novilhas
24/36 m.
Novilhos
12/24 m.
Novilhos
24/36 m.
Vacas
+36 m.
Touros
+ 36 m.
20/03/2006
461
15
10
0
10
150
225
50
1
15/09/2006
227
5
4
9
9
0
169
29
2
Média
344
= (461 + 227)/2
Com isso, entendo por acatar a existência de 344 animais na propriedade no ano
de 2006 [(461 + 227)/2]. Aplicado o índice de lotação adotado pela DRJ (0,70 cabeças/ha),
conclui-se que a área de pastagem no período foi de 491,4ha, em lugar da área de 342,1ha
reconhecida pela DRJ.
Grau de utilização e alíquota aplicável
Reestabelecida parcialmente a área de pastagem, a área utilizada para atividade
rural do imóvel passa a ser de 491.4ha. Tendo em vista que a área aproveitável é de 890,0ha (fl.
05), entendo que o grau de utilização do imóvel passa a ser de 55,21%. Assim, a alíquota do ITR
aplicável ao caso passa a ser de 1,9%, conforme tabela prevista no art. 11 da Lei no 9.393/1996.

Do reconhecimento da redução da área total
Por fim, conforme exposto no relatório, o RECORRENTE pleiteou que esta
autoridade julgadora reconhecesse que a área real do imóvel era menor do que aquela
efetivamente declarada pelo RECORRENTE em sua DITR.
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-005.947 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.723718/2010-08

Contudo, entendo que não cabe nesta fase do processo ajustar a área total do
imóvel efetivamente declarada pelo RECORRENTE, por ausência de competência da turma
julgadora.
Transcrevo recente precedente desta Turma sobre o tema:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2008
(...)
DITR. RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO. .
Incabível a retificação de declaração no curso do contencioso fiscal quando a alteração
pretendida não decorre de mero erro de preenchimento, mas aponta para uma retificação
de ofício do lançamento.
(...)
(acórdão no 2201-005.517; data do julgamento: 12/09/2019)
No voto do acórdão acima mencionado, o Ilustre Relator, Conselheiro Carlos
Alberto do Amaral Azeredo, expôs os seguintes fundamentos sobre a matéria, os quais utilizo
como razões de decidir:
No que tange ao pleito de retificação de declaração para considerar APP apurada em
laudo apresentado, a leitura integrada dos art. 14 e 25 do Decreto 70.235/72 permite
concluir que a fase litigiosa do procedimento fiscal se instaura com a impugnação, cuja
competência para julgamento cabe, em 1a Instância, às Delegacias da Receita Federal do
Brasil de Julgamento e, em 2a Instância, ao Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais.
Tal conclusão é corroborada pelo art. 1o do Anexo I do Regimento Interno do CARF,
aprovado pela Portaria MF no 343/2015, que dispõe expressamente que o Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, órgão colegiado, paritário, integrante da estrutura
do Ministério da Fazenda, tem por finalidade julgar recursos de ofício e voluntário de
decisão de 1a (primeira) instância, bem como os recursos de natureza especial, que
versem sobre a aplicação da legislação referente a tributos administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB).
Assim, a competência legal desta Corte para se manifestar em processo de exigência
fiscal está restrita à fase litigiosa, que não se confunde com revisão de lançamento.
O Código Tributário Nacional (Lei 5.172/66) dispõe, em seu art. 149 que o lançamento
e efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa. Já o inciso III do art. 272
do Regimento Interno da Receita Federal do Brasil, aprovado pela Portaria MF no
430/2017, preceitua que compete às Delegacias da Receita Federal do Brasil a revisão
de ofício de lançamentos.
Neste sentido, analisar, em sede de recurso voluntário, a pertinência de retificação de
declaração regularmente apresentada pelo contribuinte, a menos que fosse o caso de
mero erro de preenchimento, seria fundir dois institutos diversos, o do contencioso
administrativo, este contido na competência de atuação deste Conselho, e o da revisão
de ofício, este contido na competência da autoridade administrativa, o que poderia
macular de nulidade o aqui decidido por vício de competência.
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-005.947 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.723718/2010-08

Assim, a menos que fosse demonstrado o caso de mero erro de preenchimento, tal
questão apenas pode ser revista de ofício pela autoridade administrativa, e não por este órgão de
julgamento administrativo, por faltar-lhe competência.
Não há, portanto, competência da turma julgadora para alterar a declaração
regularmente prestada pelo contribuinte, com exceção do caso de mero erro no preenchimento.
Contudo, no presente caso, a tese de mero erro no preenchimento é afastada pela
simples análise dos contratos de locação de pastagem apresentados pelo RECORRENTE para
defender a área de pastagem declarada. Em todos estes documentos, consta que o imóvel
denominado “Fazenda Shamah” tem área registrada de 895ha, a ver (fl. 85):

Portanto, não cabem discussões acerca do tamanho total do imóvel, posto que isto
significaria autorizar a retificação da declaração do contribuinte (revisão de ofício do
lançamento), competência não atribuída a este órgão julgador.

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
voluntário, nos termos das razões acima expostas, para:
- reconhecer área de pastagem de 491.4ha; e
- ajustar a alíquota do ITR para 1,9% em razão do grau de utilização de 55,21%.
Com isso, o cálculo o imposto mantido deve ser o seguinte:

Declarado
Lançado
Apurado
VTN tributável
506.000,00
1.868.780,39
1.868.780,39
Alíquota
0,15
4,7
1,9%
ITR devido
759,60
87.832,67
35.506,82
Diferença do ITR após julgamento do RV
(apurado – declarado)

34.747,22
Portanto, como o lançamento apurou uma diferença de ITR de R$ 87.073,67
(valor principal), o mesmo deve ser ajustado para manter a cobrança do valor principal de ITR de
R$ 34.747,22, sobre o qual devem ser aplicados os juros de mora e a multa de ofício de 75%.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital